Tribunal: TJES
Processo: 5015754-58.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015754-58.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIAN RODRIGUES NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
TRÁFICO DE DROGAS
.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REITERAÇÃO DELITIVA
.
PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO
CONFIGURADO
.

ORDEM
DENEGADA
.

1. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. Jurisprudência STJ.

3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

4. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

5. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JULIAN RODRIGUES NASCIMENTO
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
ZO
DA
VARA
ÚNICA
DE
FUNDÃO
/ES
, que, nos autos da ação penal nº 5000026-91.2024.8.08.0059, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, fundamentada em decisão genérica, por se tratar de réu primário, dependente químico, ausente a periculosidade da conduta por ele praticada. Aduz, ainda, a desproporcionalidade da medida, por fazer jus à minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como o excesso de prazo da custódia cautelar.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 10308988.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 09/10/2024 (ID 10320326).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 10378466).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JULIAN RODRIGUES NASCIMENTO
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
ZO
DA
VARA
ÚNICA
DE
FUNDÃO
/ES
, que, nos autos da ação penal nº 5000026-91.2024.8.08.0059, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, fundamentada em decisão genérica, por se tratar de réu primário, dependente químico, ausente a periculosidade da conduta por ele praticada. Aduz, ainda, a desproporcionalidade da medida, por fazer jus à minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como o excesso de prazo da custódia cautelar.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após prestadas informações pelo Juízo
a quo
, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, consoante a inicial acusatória, policiais militares, em diligência relativa ao tráfico de drogas, avistaram o paciente com três bolsas penduradas no pescoço e, após tentativa de fuga, foi detido e com ele apreendidos 112 (cento e doze) pinos de cocaína, 91 (noventa e uma) pedras de crack, 56 (cinquenta e seis) buchas de maconha e 6 (seis) comprimidos de ecstasy destinados ao comércio ilícito de entorpecentes, como confirmado pelo paciente aos agentes policiais, a saber:

(...) Revelam os autos que policiais militares realizavam patrulhamento na região e foram informados por populares acerca da presença de traficantes armados no entroncamento da Rua Niemeyer e Rua Montenegro.

Os policias atuantes prontamente foram até o local em averiguação e avistaram a presença do denunciado, que estava de posse de 3 (três) bolsas penduradas no pescoço, e de outro indivíduo não identificado, que estava portando um revólver.

Ao perceberem a aproximação dos policiais, os alvos empreenderam fuga a pé. O agente armado chegou a disparar em direção à guarnição e conseguiu escapar pulando muros de residências. O denunciado, por sua vez, foi perseguido e detido nas imediações.

Durante revista pessoal, constatou-se que o denunciado trazia consigo, dentro das bolsas que carregava, as referidas substâncias entorpecentes, de natureza e quantidade variadas, além de R$ 653,95 (seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos) em espécie, produto do tráfico. Foi localizado, ainda, no trajeto percorrido pelos agentes, um rádio comunicador e baterias.

Ao ser questionado pelos policiais, o denunciado admitiu que estava atuando no “plantão do tráfico” e que ficou responsável por “vender drogas para pagar uma dívida”. (...)

Assim, além da presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da grande quantidade e variedade de drogas, aliada ao risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente responde a outra ação penal, igualmente, pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 0000385-97.2022.8.08.0059).

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Ademais, “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ segundo o qual “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC n. 190.569/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça orienta que, “
em habeas corpus, não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Considerando que o crime de tráfico comporta pena superior a 5 anos de reclusão, resta preenchido o requisito constante no artigo 313, I do CP, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210013353, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Ressalte-se, outrossim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, o paciente fora preso em flagrante delito no dia 02/01/2024, tendo sido convertida em prisão preventiva em 03/01/2024 e a denúncia foi recebida em 21/02/2024, oportunidade na qual fora mantida sua custódia cautelar.

O magistrado de primeiro grau reanalisou a custódia cautelar em decisões proferidas nos dias 30/04/2024, 09/08/2024 e 30/09/2024.

Atualmente, o feito encontra-se aguardando audiência de instrução designada para o dia 16/12/2024.

Desse modo, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.